Tribunal: TJMT
Processo: 1022730-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022730-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO E OUTRO(S)
PACIENTE: JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos n. 1014055-13.2020.811.0015), que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) os fundamentos utilizados para a decisão constritiva são inidôneos, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; 3) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente o comparecimento periódico em juízo e a proibição de se ausentar do distrito da culpa.
Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 64908983].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos digitais que, no dia 3 de setembro de 2020, os investigadores de polícia realizaram a abordagem do coacusado, DARLAN CELANT, em sua residência, localizada na Avenida Jacarandás, n. 1537, Bairro Jardim Jacarandás, na cidade de Sinop/MT, encontrando no fundo do quintal, 9 (nove) tabletes de maconha – com peso aproximado de 8kg (oito quilogramas) –, bem como 3 (três) porções pequenas de maconha – pesando 61,9g (sessenta e um gramas e nove centigramas) –, as quais estavam sendo consumidas por ele e por outro indivíduo.
Ficou ainda registrado nos documentos coligidos que DARLAN confessou aos policiais que mantinha o entorpecente a pedido de seu cunhado, o paciente JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA, e que, inclusive, era a segunda vez que negociava com ele para guardar as drogas no quintal de sua casa.
Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JOEL e DARLAN, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Além disso, a Promotora de Justiça entendeu ser o caso da decretação da prisão preventiva de JOEL, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal –, “eis que o denunciado encontra-se em local incerto e não sabido”, bem como em razão de ele “já traficar entorpecentes há anos e, ainda, estar filiado ao Comando Vermelho, movimentando vultuosa quantidade de drogas” (doc. digital n. 40941780).
No dia 22 de outubro de 2020, o juízo da 4a Vara Criminal de Sinop/MT, decretou a prisão do paciente, sobre os seguintes fundamentos, verbis:
“[...] Perante a autoridade policial, o denunciado Darlan Celant afirmou que a maconha apreendida pertence ao seu cunhado Joel Bernardo de Oliveira e permitiu o armazenamento da droga em sua residência, pois em troca receberia 100 gramas de maconha e esta seria a segunda vez que negocia com Joel para guardar drogas no quintal de sua casa; a primeira teria sido há cerca de um mês, ocasião em que esconderam 10 (dez) quilos de maconha.
Desse modo, evidenciado está o fumus comissi delicti (materialidade e indícios da autoria delitiva), sendo certo que, no tocante ao periculum libertatis, Joel Bernardo de Oliveira tem se mostrado indivíduo contumaz na prática de crimes, inclusive ostentando duas condenações criminais por tráfico de drogas, uma delas ainda na vigência da Lei no 6368/76 (trânsito em julgado em 09.11.2012), além de outra condenação definitiva por corrupção ativa (333 do CP) e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida (art. 16, IV, Lei 10.826/2003), e deveria estar cumprindo pena, em regime semiaberto, nos autos do PEP no 2843-61.2010.8.11.0015, em trâmite pela VEP de Sinop/MT.
Não obstante, ao que consta das informações reunidas até então, ao invés de procurar ocupação lícita e valorizar a semiliberdade concedida quando progrediu ao regime semiaberto, o qual, como cediço, é cumprido de forma bastante flexível, mediante o cumprimento de condições semelhantes às medidas cautelares diversas da prisão (CPP, 319), em virtude da inexistência de estabelecimento prisional adequado como prevê a LEP, optou por dar prosseguimento à sua carreira criminosa, evidenciando o perigo representado pelo seu estado de liberdade de locomoção.
Assim, a gravidade concreta do delito em apuração, representada pela grande quantidade de droga apreendida, bem como pelas informações de que os denunciados já vinham reiteradamente praticando o narcotráfico, em conjunto com o histórico criminal do denunciado Joel Bernardo de Oliveira, constituem fundamentos idôneos para justificar a decretação da sua segregação cautelar, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da Lei penal”. (doc. digital n. 64908987).
Depois, como bem aventado na impetração, o paciente só foi capturado no dia 29 de outubro de 2020.
Como se vê, não há se falar que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, haja vista que a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, em razão da prática do tráfico em relevante quantidade [9 (nove) tabletes de maconha, com massa bruta total de, aproximadamente, 8kg (oito quilos)], bem como pela reiteração delitiva do paciente, uma vez que, além de não ter sido a primeira vez que requereu ao seu cunhado, DARLAN, para guardar drogas, também ostenta condenações por outros crimes.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), que o paciente possui os seguintes registros criminais em sua folha de antecedentes: 1) autos n. 0005364-18.2006.811.0015, em que foi condenado pelo cometimento do crime previsto no artigo 12, da antiga Lei de Drogas, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 9.11.2012; 2) autos n. 0001230-40.2009.811.0015, no qual foi condenado pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, com trânsito em julgado em 10.08.2010; e 3) autos n. 0005362-96.2016.811.0015, em que foi condenado por infração aos artigos 333, caput, do Código Penal e artigo 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 13.2.2017.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na grande quantidade de droga apreendida, bem como para garantir a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente. Confira-se:
“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes” (HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).
Em relação à alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência, melhor sorte não lhe assiste.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional, verbis:
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...] (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Por derradeiro, em relação à adoção de cautelares alternativas, verifico que a constrição cautelar do paciente se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.
Sobre a matéria, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“[...] condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.